Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727650-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSANA DA CONSOLACAO CORREA DOS SANTOS REU: ADRIANA ANDREIA SANTOS, DANIEL ANDRE DOS SANTOS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a autora manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, tendo em vista que a sentença rescindenda transitou em julgado em 18/02/2019, ultrapassando o prazo de dois anos para ajuizamento da presente ação. Brasília, 27 de agosto de 2021 12:25:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador